Tribunal: TJES
Processo: 0000259-30.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-30.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL LOUZADA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000259-30.2023.8.08.0021

APELANTE: GABRIEL LOUZADA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas em local de grande circulação, confirmam a prática do tráfico.

2. O depoimento de policiais deve ser considerado digno de credibilidade, dado tratar-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando seus depoimentos são firmes e coerentes com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento de entorpecentes. O tráfico de drogas é considerado crime permanente, sendo sua consumação verificada quando o agente é surpreendido praticando qualquer dos verbos descritos no tipo penal.

4. “Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa” (REsp n. 1.362.524/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 2/5/2014.).

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000259-30.2023.8.08.0021

APELANTE: GABRIEL LOUZADA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Gabriel Louzada Pereira
contra a sentença (ID 10143170) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou procedentes os pedidos na ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 307, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões do recurso (ID 10143182), o apelante sustentou que não ficou comprovado nos autos que a droga apreendida seria para mercancia, devendo haver a desclassificação do delito de tráfico para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de consumo pessoal. Argumentou ainda que a sentença baseou-se apenas nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam, sem que houvesse provas da comercialização da droga. Por fim, pleiteou a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e a desclassificação da falsa identidade, alegando que não houve dolo em se identificar com nome diverso.

Nas contrarrazões (ID 10144034), o Ministério Público refutou os argumentos do apelante, sustentando que o conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais e a apreensão de drogas e dinheiro, comprova a prática do tráfico de drogas. Aduziu que a quantidade de entorpecentes apreendidos e o local onde ocorreu a prisão (praia de grande circulação) indicam o tráfico e não o uso pessoal, justificando também a aplicação da causa de aumento de pena. Por fim, defendeu a manutenção da condenação pelo crime de falsa identidade, considerando o dolo do acusado ao fornecer nome falso para evitar o reconhecimento de seu histórico criminal.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Dr. Josemar Moreira manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e falsa identidade, conforme os depoimentos e laudos periciais constantes dos autos (ID 10447510).

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 24 de janeiro de 2023, por volta de 13h40min, na Av. Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas situado no quiosque 13, Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, quando visualizaram o réu em atitude suspeita. Abordado e feita a revista pessoal, encontraram no bolso direito da vestimenta do réu R$138,00 e no bolso esquerdo 10 buchas de maconha e um celular apple. Registre-se que o réu atribuiu a si próprio identidade falsa, já que afirmou para os policiais militares chamar-se Gabriel Santos Louzada, com o objetivo de ocultar seu histórico criminal. Por fim, o local da apreensão da droga é de grande circulação de famílias, incluindo crianças e turistas. Ouvido na esfera policial, o réu Gabriel confessou a propriedade da droga e do dinheiro apreendidos, afirmando que era para consumo pessoal e que o dinheiro era fruto do trabalho dele. (...).”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e art. 307, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão de fl. 17, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 18 e do laudo definitivo de exame químico nº 994/2023, às fls. 139/139-verso.

A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Todavia, os elementos probatórios indicam que o apelante Gabriel Louzada Pereira praticava tráfico de entorpecentes, conforme as circunstâncias do flagrante, as declarações das testemunhas e a quantidade de drogas apreendida.

O PMES Davi Souza Silva, em juízo, relatou

“
Que eram acostumados a fazer a extensão da Praia do Morro, que o quiosque 13 já era conhecido da guarnição, que o quiosque já tinha várias denúncias e apreensões, que o acusado tentou se esconder da guarnição atrás do quiosque, que durante busca pessoal encontraram dinheiro e drogas, que o réu não chegou a dizer a destinação das drogas, que não foram aprendidos materiais para uso, que não conseguiram localizar o nome dele no sistema, que o réu forneceu o sobrenome errado, que o réu não era conhecido da guarnição, que visualizaram o réu parado, que quando ele viu a guarnição tentou se esconder atrás do quiosque, (...), que reconhece o acusado
; (...)”.

Paralelamente, o PMES Cleiton Souza Carlos, em juízo, disse que estavam em patrulhamento na Avenida Beira-Mar, local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram Gabriel em atitude suspeita, pois ao visualizar a guarnição foi para direção contrária aos militares. Relatou que ao ser realizada a busca pessoal, foram encontrados entorpecentes e dinheiro, tendo Gabriel mentido acerca de seu sobrenome, o que dificultou a averiguação de antecedentes criminais.

Ressalto que o depoimento de policiais deve ser considerado digno de credibilidade, dado tratar-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando seus depoimentos são firmes e coerentes com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Não há, nos autos, elementos que desabonem a conduta dos policiais, tampouco justificativas para descredibilizar seus depoimentos.

Pois bem, no contexto do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o STJ consolidou o entendimento de que o crime de tráfico de drogas é um tipo misto alternativo. Dessa forma, a consumação ocorre com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal, não sendo necessária a comprovação de venda direta ou comercialização para configuração do crime. O simples ato de trazer consigo a droga, com elementos que indiquem a destinação ao tráfico, é suficiente para manter a condenação.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento de entorpecentes. O tráfico de drogas é considerado crime permanente, sendo sua consumação verificada quando o agente é surpreendido praticando qualquer dos verbos descritos no tipo penal.

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida com o apelante, totalizando 20 gramas de maconha, impõe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 635659 (Tema 506), no qual foi discutido a descriminalização da posse ou do porte da maconha para uso pessoal.

Contudo, o caso dos autos se difere. As provas colacionadas (em especial o depoimento dos policiais militares, o local da apreensão, o número de notas fracionadas, a conduta do apelante no momento da abordagem e a ausência de apetrechos para fazer uso da droga) evidenciam que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados ao tráfico de drogas.

Por fim, saliento que as figuras do traficante e a do usuário de drogas podem coexistir, de modo que a alegação de uso de entorpecentes, por si só, não afasta a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à causa de aumento de pena (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), entendo que ficou demonstrado que o crime ocorreu em local de grande circulação de pessoas, em plena área de lazer (Praia do Morro), incluindo turistas e crianças. Essa situação justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que estabelece maior rigor punitivo para crimes praticados em locais de aglomeração pública.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência dessa majorante é aplicável quando a difusão de entorpecentes ocorre em locais públicos e de grande fluxo de pessoas, independentemente da quantidade de drogas envolvida (REsp n. 1.719.792/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018).

Prosseguindo, pede a defesa a absolvição da prática da conduta do art. 307, do Código Penal – crime de falsa identidade.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou a tese de que “
típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
” (REsp n. 1.362.524/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 2/5/2014.).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)